Tribunal: TJBA
Processo: 8006358-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006358-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA, ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA

RC06

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB N. 04/2022. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. PROVA DISCURSIVA. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006358-24.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito,
CONCEDER PARCIAMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.